Tribunal: TJES
Processo: 5015221-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015221-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA DE GARANTIR ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão que, em medida protetiva ajuizada pelo Ministério Público em favor de Fernanda da Costa e Silva, determinou que o Município providenciasse, no prazo de 30 dias, o acolhimento da paciente em instituição habitacional adequada. O agravante alega que: (i) cabe ao Estado o atendimento ao pedido de abrigamento; (ii) o Município não possui instituições adequadas para acolhimento; (iii) não dispõe de recursos financeiros, invocando a teoria da reserva do possível; e (iv) há violação ao princípio da autonomia dos Poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade do Município de Cariacica pelo acolhimento institucional da paciente Fernanda da Costa e Silva, pessoa com deficiência mental e em situação de vulnerabilidade, e a aplicação da teoria da reserva do possível e do princípio da separação dos Poderes na obrigação de prestação de assistência social e saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à assistência social são garantidos constitucionalmente, sendo responsabilidade solidária dos entes federados assegurar sua efetividade (CF, arts. 6º, 23, II, e 196). A alegação de ausência de recursos financeiros ou de estrutura pelo Município, com base na teoria da reserva do possível, não pode ser invocada para afastar tal responsabilidade, especialmente em casos que envolvem a proteção da dignidade e dos direitos fundamentais de pessoas em situação de vulnerabilidade, como no caso de Fernanda da Costa e Silva, que é portadora de esquizofrenia e não possui rede familiar de apoio.

4. A intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais, como saúde e moradia digna, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes, pois se trata de cumprimento de dever constitucional frente à omissão do Poder Executivo em prestar assistência.

5. Além disso, o deferimento do chamamento ao processo do Estado do Espírito Santo, feito pelo magistrado de origem, não exime o Município de sua responsabilidade solidária, devendo o ente municipal garantir o acolhimento adequado até que a obrigação possa ser compartilhada com o Estado.

6. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado ante o desprovimento do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde e assistência social é solidária entre os entes federados, sendo inadmissível invocar a teoria da reserva do possível para justificar a omissão em situações que envolvem a proteção de direitos fundamentais, como o acolhimento de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade.

2. A atuação do Poder Judiciário para assegurar a efetivação desses direitos, diante da omissão do Executivo, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 203.

Jurisprudência relevante citada
:

TJRJ, Apelação n.º 0008885-12.2018.8.19.0052, Rel. Des. Sergio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, DORJ 02/10/2023.

TJSP, Apelação n.º 1001440-89.2021.8.26.0127, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, Primeira Câmara de Direito Público, J. 28/03/2023, DJESP 20/04/2023.

TJRS, Apelação n.º 5000778-80.2020.8.21.0014, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, Quarta Câmara Cível, J. 22/04/2022, DJERS 29/04/2022.

TJMG, Agravo de Instrumento n.º 10027170033669001, Rel. Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J. 16/11/2017, DJ 15/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(id 6950269), no qual pretende, de plano, a concessão de efeito suspensivo, com vistas à sustação dos efeitos da decisão proferida na origem (id 33642289 do primeiro grau de jurisdição), que, nos autos da
medida protetiva à pessoa com deficiência
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na defesa dos interesses de FERNANDA DA COSTA E SILVA
, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Municipalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à colocação da substituída processual (Fernanda da Costa e Silva) em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe a existência digna.

Em suas razões recursais (ID 6950269), o agravante alega, em resumo, que
(i)
cabe ao Estado responder por eventual procedência do pedido de abrigamento da substituída processual;
(ii)
a Municipalidade não dispõe de instituições em condições adequadas de fornecer os devidos cuidados à munícipe em questão;
(iii)
inexistem recursos financeiros disponíveis ao Município, devendo ser aplicada a teoria da reserva do possível; e
(iv)
há violação ao princípio da autonomia dos Poderes.

Decisão inserida no ID 6963228, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no 7232089, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto em face do indeferimento de atribuição de efeito suspensivo no ID 7596937. Apesar de devidamente intimado, o ente municipal não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

No Parecer inserido no ID 8106675, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal.

De saída, consigno que os documentos acostados à exordial ratificam a narrativa autoral. Detalho.

O relatório informativo do Pronto Atendimento do Trevo registra que a paciente é incapaz, portadora de esquizofrenia, sendo que foram feitas diversas tentativas de localização da família, sem êxito (id 33238547).

Consta no id 33238551, ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica à Promotoria de Justiça noticiando a situação de vulnerabilidade social de
Fernanda da Costa e Silva.

No id 33238550 há relatório do Hospital Apóstolo Pedro, de Mimoso do Sul, endereçado ao MP, destacando que tentaram contato com a família da paciente sem sucesso, sendo que está de alta, aguardando a definição de seu acolhimento em ambiente seguro.

No id 33238548 consta ofício do MPES à Secretaria Municipal de Assistência Social de Cariacica (SEMAS) solicitando a reintegração da paciente em referência, pessoa com transtornos mentais, ao seu ambiente familiar, com o envio de relatório.

No id 33238855 há laudo médico atestando que a paciente foi internada no Hospital Apóstolo Pedro desde 22/12/2022 devido a quadro de esquizofrenia, desorientada, memória e cognição comprometidos, delirante, juízo crítico comprometido, linguagem incoerente, aguardando alta social.

No id 33238853 consta relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cariacica atestando que “[...] após avaliação do caso e do quadro de saúde apresentado pela paciente, o caso foi encaminhado para a Coordenadoria de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde de Cariacica para os encaminhamentos necessários quanto à possibilidade de institucionalização em serviço adequado às necessidades da munícipe [...]”.

No id 33238857, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cariacica endereçou ofício ao MPES retratando que a paciente tem diagnóstico de transtorno mental (CID F209 - Esquizofrenia) e considera que não se enquadraria no perfil de acolhimento no âmbito da Política de Assistência Social. Afirma que seriam necessárias tratativas de acompanhamento de saúde mental e institucionalização da paciente em residência terapêutica (política de saúde).

Sob esse enfoque, assento que
“[...] o Ministério Público claramente pretende resguardar os direitos de munícipe nas áreas da saúde e assistência social, [tratando-se de] direito à saúde assegurado constitucionalmente (artigos 6º e 196 da Constituição Federal). [É evidente a] responsabilidade solidária dos entes federados [...]. Com relação à assistência social, a medida requerida pelo Parquet tem previsão legal na Lei nº 8.742/93, assim como nos artigos 1º, III; 23 e 203 da Constituição Federal [...]. [Considero que] meras alegações quanto à reserva do possível não são suficientes para afastar a responsabilidade dos entes públicos, prevista na Constituição Federal, [afinal] a decisão judicial apenas cumpriu a omissão do Poder Executivo de garantir o direito à saúde e assistência social ao administrado, sem violar os princípios da separação dos poderes e da isonomia
[...]” (TJRJ; Apelação n.º 0008885-12.2018.8.19.0052; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 02/10/2023). Quanto ao tema cito os seguintes julgados:

APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. Ação Civil Pública. Município de Carapicuíba.
Regularização do Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em Residências Inclusivas. Jovens em situação de extrema vulnerabilidade social. Necessidade de abrigamento com cuidados especiais
. Legitimidade passiva do Estado e da municipalidade.
Responsabilidade compartilhada dos entes públicos. Obrigação solidária do Estado e do Município
. Previsão constitucional inafastável. Aplicação, ademais, do Estatuto da Pessoa com Deficiência Física.
Direito fundamental ao amparo e abrigo de pessoas com deficiência em instituição adequada, e ao custeio dos cuidados e tratamentos correlatos. Princípio da proteção integral
. Mora da Administração inadmissível.
Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de apequenar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade da pessoa com necessidades especiais
. Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta alguma ao princípio da tripartição dos poderes. Precedentes. Condenação em obrigação de fazer que se mantém. APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS (TJSP; Apelação n.º 1001440-89.2021.8.26.0127; Ac. 16603571; Relator: Des. Vicente de Abreu Amadei; Primeira Câmara de Direito Público; J 28/03/2023; DJESP 20/04/2023).

AÇÃO DE PROTEÇÃO DE INTERESSE INDIVIDUAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E MENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Defesa não suscitada na contestação não merece ser conhecida em obediência ao princípio da eventualidade (art. 336 do CPC): Pedidos alternativos de que a internação se dê em hospitais psiquiátricos ligados ao SUS e, em caso de internação em fazenda terapêutica, que essa seja realizada em instituição conveniada com o município e, finalmente, diante da maioridade da paciente seja fixado prazo para o fim da obrigação, deles não conheço, pois a este respeito o apelante está inovando tese defensiva.
Cabe ao município, em face de pessoa portadora de deficiência física e mental, que está em abrigo municipal, providenciar vaga em entidade especializada/residencial inclusivo, específica que disponha de condições para ofertar o atendimento especializado que ela necessita
(art. 196 da CF c/c os arts. 8º e 10 da Lei nº 13.146/2015).
Ausência de ofensa ao princípio da reserva do possível, pois também é dever do município atender as necessidades da pessoa portadora de deficiência física e mental que está sob sua responsabilidade
. Observada a tripartição dos poderes, mormente considerando que ao poder judiciário cabe exercer, com a devida cautela e dentro dos limites legais, um controle jurisdicional sobre os atos administrativos (precedente desta corte). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada; apelação conhecida em parte e, nesta, desprovida (TJRS; Apelação n.º 5000778-80.2020.8.21.0014; Relator: Des. Voltaire de Lima Moraes; Quarta Câmara Cível; J 22/04/2022; DJERS 29/04/2022).

A meu sentir,
“[...] há de ser [preservado o deferimento de] medida protetiva necessária ao portador de deficiência [mental] para a preservação de sua dignidade bem como dos demais direitos previstos no ordenamento jurídico. Em se tratando de direito à moradia, quando comprovada a falta de condições de autossustentabilidade, ou a inexistência ou fragilidade dos vínculos familiares, a proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada pelo Poder Público
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 10027170033669001, Relator: Des. Albergaria Costa, 3ª Câmara Cível, J 16/11/2017, DJ 15/12/2017).

Por fim, consigno que ao consultar o processo originário verifiquei que o magistrado singular deferiu o requerimento de chamamento ao processo do Estado do Espírito Santo, formulado pelo recorrente em contestação, motivo pelo qual, posteriormente a obrigação de acolhimento institucional poderá ser direcionada também ao ente estadual, conforme pretende o recorrente. No entanto, nesta etapa preambular do processo de origem, deve ser mantida a decisão que visa preservar a vida e saúde da beneficiária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
que determinou a colocação da substituída processual (Fernanda da Costa e Silva) em instituição habitacional adequada à sua moradia, de modo a garantir-lhe uma existência digna.

JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/08/2024 às 15:36:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52735123082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.